Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Tráfico de drogas interestadual. Nulidades. Quebra da cadeia de custódia. Flagrante. Invasão de domicílio. Atipicidade. Provas. Pena. Culpabilidade. Circunstância especial – natureza e quantidade. Reincidência. Coação moral irresistível. Privilégio. Restituição do bem. Apelação do primeiro apelante provida em parte. Provida a do segundo apelante.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas interestadual.
2. Discute-se: (i) se houve quebra da cadeia de custódia, flagrante preparado e invasão de domicílio aptos a ensejar a nulidade das provas; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iv) a valoração negativa da culpabilidade e da circunstância especial quantidade/natureza da droga; (v) reconhecimento da reincidência, privilégio e tráfico interestadual.
III. Razões de decidir
3. Não há quebra da cadeia de custódia da prova colhida - filmagem de áudios no “whatsapp”, no momento da abordagem policial, com autorização expressa do réu, diretamente da tela de seu aparelho celular – se a perícia realizada só não localizou os áudios trocados entre eles, porque o réu configurou o aplicativo de mensagens para apagar automaticamente os conteúdos em 24 horas.
4. Há flagrante preparado quando o agente é induzido à prática do crime. Não é o que ocorre quando a encomenda com drogas já foi postada e a polícia apenas acompanha sua entrega, sem interferir na ação delitiva.
5. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese, após o réu ser identificado como destinatário formal de encomenda contendo droga, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
6. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (CPP, art. 155).
7. As condições do flagrante - noticiado possível tráfico interestadual de drogas pela Receita Federal, policiais civis acompanharam a entrega da encomenda e confirmaram que um dos réus era o destinatário -, somadas às demais provas - depoimentos das testemunhas e do réu e perícia nos aparelhos celulares - são provas suficientes do crime de tráfico interestadual de drogas.
8. Se não há provas de que o réu sabia que a encomenda que estava recebendo se tratava de entorpecente, deve ser absolvido do crime de tráfico de drogas, em homenagem ao princípio do “in dubio pro reo”.
9. Absolvido o segundo apelante e não demonstrado que o aparelho celular apreendido em seu poder foi utilizado ou era proveniente do tráfico de drogas, restitui-se-o.
10. Mantém-se o exame desfavorável da culpabilidade porque a premeditação, a participação de terceiros não identificados e a sofisticação do meio empregado para ocultação da droga demonstram maior reprovabilidade da conduta.
11. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. Embora expressiva a quantidade de droga apreendida (1kg), o baixo grau de nocividade da droga (maconha do tipo “skunk”), em comparação com outras substâncias entorpecentes, não autoriza aumentar a pena-base ou reduzir a fração de diminuição da pena, pelo tráfico privilegiado.
12. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior (art. 63 do CP). Para reconhecer a agravante, não se exige que a condenação anterior seja pelo mesmo crime.
13. Se o réu registra condenação definitiva por associação para o tráfico e cometeu o crime enquanto cumpria pena anterior, não se reconhece a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois provado que se dedica a atividades criminosas.
IV. Dispositivo
14. Apelação do primeiro apelante provida em parte. Provida a do segundo apelante.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; L. 11.343/06, arts. 33, caput e 42; CPP, arts. 155 e 158-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Divulg 09-05-2016, Public 10-05-2016; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, AgRg no REsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1.a Região), Sexta Turma, julgado em 03/05/2022; TJDFT, (Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.